Tribunal: STF
Processo: RE 1279243
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO — MATÉRIA FÁTICA E LEGAL — INVIABILIDADE — SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O Tribunal Regional Federal da 3ª Região, modificando o entendimento do Juízo quanto à decadência, julgou improcedente o pedido de revisão de benefício previdenciário. No extraordinário, o recorrente alega violados os artigos 5º da Constituição Federal, 14 da Emenda Constitucional nº 20/1998 e 5º da Emenda Constitucional nº 41/2003. Afirma o direito à verba pleiteada, considerada a limitação do salário de benefício ao teto previdenciário na época da concessão. Alude a precedentes do Supremo. 
    2. A recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, procedida, na maioria das vezes, mediante o recurso por excelência a apelação. Atua-se em sede excepcional a partir da moldura fática delineada soberanamente pelo Colegiado de origem, das premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o verbete nº 279 da Súmula do Supremo: 
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
    Extraio o seguinte trecho do acórdão recorrido:
    Assim, todos aqueles, que, mesmo antes das Emendas, tiveram o seu benefício limitado a algum teto quando da sua concessão, podem, mediante o afastamento do teto da época, fazer a evolução do valor originário de forma a avaliarem se esses valores estaria, no momento das Emendas Constitucionais de 1998 e 2003, sofrendo corte pelo valor antes das suas respectivas majorações.
    Essa foi a tese sufragada pelo E. STF no julgamento, na sistemática prevista para os recurso repetitivos, do RE n° 564.354/SE.
    Espancada a questão, a E. Corte Suprema, sempre por meio de decisões monocráticas, tem afirmado que o precedente firmado não estabeleceu limitação temporal à aplicação da tese, razão pela qual os benefícios previdenciários implantados anteriormente à promulgação da CF/88 não estaria excluídos.
    Ocorre, porém, que em momento algum o C. STF afirmou ser inconstitucional, à luz da CF anterior, a sistemática de apuração do salário-de-benefício à época vigente.
    Explico. O valor da renda mensal inicial do segurado antes da CF/88 se dava mediante a média aritmética dos 36 últimos salários-de-contribuição que, se superados os 10 salários mínimos vigentes (menor valor teto), era composta da somatória de duas parcelas. A primeira, resultante da aplicação do coeficiente de 95% da operação antes mencionada e, a segunda, mediante a aplicação do coeficiente resultante de equação que levava em conta os meses e os valores de contribuição que, por sua vez, poderia atingir o percentual máximo de 80% do valor que ultrapasse o menor valor teto.
    Isto porque, a elevação do número de salários mínimos sobre os quais se permitiu contribuir foi alterada de 10 para 20 anos no ano de 1973, razão pela qual, a depende do número de contribuições vertidas e da base de cálculo apurada, o salário-de-benefício sofria proporcional influência do percentual apurado, de forma a manter o equilíbrio atuarial do sistema.
    Repiso, a sistemática de apuração do valor inicial do benefício à época resultava não só da média aritmética dos 36 últimos salários-de-contribuição, mas também da aplicação dos coeficientes antes mencionados no cálculo de uma ou duas parcelas.
    Os denominados “menor” e “maior valor teto”, a bem da verdade, sequer funcionavam como tetos, razão pela qual não exibem a mesma natureza jurídica e nem são geradores dos mesmos efeitos do instituto hoje denominado “teto da Previdência”.
    [...]
    Consequentemente, não há sentido algum no afastamento do teto (seja o “menor” ou o “maior” valor teto”).
    Quanto ao “menor”, não há sentido porque quando a média aritmética dos salários de contribuição superasse os 10 salários mínimos, automaticamente o salário de benefício recebia o acréscimo de uma segunda parcela, razão pela qual o conceito de “menor valor teto” não se prestava a limitar o valor do salário-de-benefícios, mas tão somente a justificar a sua apuração mediante a somatória de duas parcelas.
    Por outro lado, suposto corte devido em razão do “maior valor teto”, não sofre qualquer tipo de influência das Emendas Constitucionais ora tratadas, eis que já superavam os atuais 10 salários mínimos previstos como teto máximo do RGPS e por elas corrigidos.
    E, por fim, porque o cálculo do salário-de-benefício, diferentemente da atual sistemática, previa a apuração da média dos 36 últimos salários-de-contribuição. E a aplicação dos coeficientes legais na apuração da primeira e, se houver, da segunda parcelas, com a consequente somatória destas. Aplicar o precedente do STF sobre o “teto” à sistemática anterior significaria declarar a inconstitucionalidade do artigo 23 do decreto n° 89.312/84, sem que o STF o tenha feito no precedente e sem que a parte o tenha sequer pedido. 
    A almejada desconsideração “dos tetos”, portanto, implicaria no absoluto desrespeito da sistemática prevista à época, com a criação judicial de regras próprias, situação que, nem de longe, foi abordada por julgado algum do C. STF. 
    Dessa forma, considerando que a pensão por morte decorreu da concessão da aposentadoria originária que foi concedida em 05/03/87, a parte autora não faz jus à readequação da renda mensal aos limites fixados pelos tetos estabelecidos pelas Emendas Constitucionais n°s 20/98 e 41/2003. 
    As razões do extraordinário partem de pressupostos fáticos estranhos ao acórdão atacado, buscando-se, em síntese, o reexame dos elementos probatórios para, com fundamento em quadro diverso, assentar-se a viabilidade do recurso.
    A par desse aspecto, somente pela análise da legislação de regência seria dado concluir de forma diversa, o que é vedado em sede extraordinária. 
    Observe-se que o decidido pelo Supremo Tribunal Federal não assegura o reajustamento da renda mensal de todos os benefícios concedidos anteriormente às aludidas emendas constitucionais. Garante apenas, como visto, o direito à diferença que decorre da elevação do redutor constitucional, com relação a benefício cujo valor ficou aquém do que normalmente seria se não houvesse o teto, sendo que muitos segurados não estão sujeitos ao redutor, porque recebem menos, e não alcançam o valor estabelecido pelo teto. 
    3. Nego seguimento ao extraordinário. 
    4. Publiquem.
Brasília, 18 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator